Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DESPACHO O apelante requereu a homologação de acordo extrajudicial celebrado com o apelado conforme ID. 22521482. No entanto, a minuta não contém formalidade mínima para se verificar a concordância do recorrido com os termos da transação, porquanto está desacompanhada de procuração com poderes específicos para transigir e sem reconhecimento de sua firma. Portanto, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. providencie o reconhecimento da firma do devedor, elemento hábil à verificação da autenticidade da assinatura ali lançada e imputável ao signatário. Intime-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105